Tribunal: STF
Processo: RE 242669
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Contribuição social instituída pela Lei
Complementar 84/96. Constitucionalidade reconhecida pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 228.321, rel. Min.
Carlos Velloso.
               A circunstância de não ter transitado em julgado a
decisão do Plenário, cujos fundamentos foram sintetizados na
decisão agravada, não é suficiente para dar seguimento ao
extraordinário, não tendo a agravante trazido argumento capaz de
fazer frente àquela orientação.
               Agravo regimental desprovido.